Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-54.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. ESCALADA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO.
I – A qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, pode ser comprovada por outros meios de prova além da perícia técnica, inclusive por prova testemunhal, notadamente porque nem sempre deixa vestígios.
II – Comprovadas duas qualificadoras do crime de furto, uma delas poderá ser utilizada para a tipificação e a outra para majoração da pena-base
III – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável.
IV – Recurso conhecido e desprovido.